Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009675-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), CLEBER EDUARDO BARBATO - CPF: 006.292.631-40 (AGRAVADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial cancelado unilateralmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, especialmente diante da existência de beneficiário em tratamento contínuo.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo CDC, pela Lei nº 9.656/1998 e pelas normas da ANS.

Verificada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O risco de dano grave e irreversível à saúde do beneficiário justifica a manutenção da cobertura, conforme os arts. 6º e 196 da CF/1988.

A multa cominatória foi arbitrada em valor razoável, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Diante da presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face do tratamento médico contínuo de beneficiário e diante da ausência de oferta de plano alternativo. 2. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento de obrigação de fazer pode ser mantida se observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 537, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1000327-58.2024.8.11.0048, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pela Unimed Seguros Saúde S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que
nos autos
da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material, proposta por Cleber Eduardo Barbato, deferiu a tutela provisória de urgência “
a fim de que a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, restabeleça o plano de saúde contratado, devendo o titular arcar com a contraprestação devida, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada à quantia de R$ 60.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas de coerção, inclusive, diretas.
”

Inconformada, defende a agravante, em suma, a regularidade do procedimento adotado, pois não se trata de rescisão unilateral, mas sim de regular não renovação contratual, conforme previsão expressa no instrumento pactuado e permissivo das resoluções normativas da ANS. Alega inexistirem os requisitos do art. 300 do CPC, pois não restaria configurada a probabilidade do direito do agravado, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não se comprovou a existência de doença grave ou situação clínica de emergência ou urgência nos termos legais.

Prossegue alegando que a parte agravada teria à sua disposição o mecanismo da portabilidade sem carência, vez que foi notificada com antecedência mínima de 60 dias, não se justificando a compulsoriedade da manutenção do vínculo contratual extinto. Assevera que a multa cominatória diária imposta é desproporcional, e o prazo de cumprimento exíguo.
Ao final
requer a reforma do
decisium
.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id 278780374).

Decurso do prazo sem contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 291390871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Cleber Eduardo Barbato ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material em desfavor de Unimed Seguros Saúde S/A, objetivando o restabelecimento do plano de saúde coletivo empresarial anteriormente contratado e que teria sido cancelado de forma unilateral, bem como o ressarcimento por eventuais danos decorrentes da referida conduta.

Alega, em apertada síntese, que o contrato foi firmado em 25 de janeiro de 2023 com vigência inicial de 24 meses, e que, após esse período, deveria ser renovado automaticamente por prazo indeterminado, salvo manifestação expressa de uma das partes com antecedência mínima de 60 dias. Aduz que não houve comunicação prévia da rescisão contratual, em flagrante desrespeito às disposições contratuais e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Alega que a conduta da parte ré revela-se abusiva e ilegal, passível de reparação pelos danos causados à parte autora.

Destaca, ainda, que um de seus filhos menores, de 04 anos e beneficiário do plano, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e da Síndrome de Phelan-McDermid, necessitando de tratamento contínuo com equipe multiprofissional, circunstância que evidenciaria a urgência da medida pleiteada.

Ao final, requereu, liminarmente, o restabelecimento do plano de saúde em favor do titular e de todos os seus dependentes, no prazo de 48 horas, sob pena de multa, além da declaração de nulidade da exclusão contratual e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como danos materiais a serem apurados em fase processual própria.

O douto magistrado
a quo
, deferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do autor, uma vez que teria havido a exclusão unilateral do plano de saúde, sem a oferta de plano alternativo, além do perigo de dano, ante a condição hipervulnerável de um dos beneficiários, uma criança de 4 anos em tratamento contínuo, portador de TEA e Síndrome de Phelan-McDermid, razão pela qual determinou o restabelecimento do plano no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00 (id. 185774183 – autos de origem).

Contra essa decisão se a parte ré, ora agravante, alegando, em síntese, a regularidade do procedimento adotado, pois não se trata de rescisão unilateral, mas sim de regular não renovação contratual, conforme previsão expressa no instrumento pactuado e permissivo das resoluções normativas da ANS. Alega inexistirem os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que não se comprovou a existência de doença grave ou situação clínica de emergência ou urgência nos termos legais.

Prossegue alegando que a parte agravada teria à sua disposição o mecanismo da portabilidade sem carência, considerando que foi notificada com antecedência mínima de 60 dias, não se justificando a compulsoriedade da manutenção do vínculo contratual extinto. Assevera que a multa cominatória diária imposta é desproporcional, e o prazo de cumprimento exíguo. Ao final requer a reforma do
decisium.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção,
o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC, consubstanciado na
probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo.

De proêmio, destaca-se que a relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pela Lei nº 9.656/98 e pelas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nesse contexto, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto, o art. 17-A, §2º, IV, da Lei nº 9.656/98, exige que as condições de rescisão dos contratos coletivos estejam expressas no instrumento contratual, garantindo transparência e previsibilidade às partes envolvidas.

In casu
, em análise perfunctória dos autos, não se verifica que haja comprovação de que houve a efetiva disponibilização da carta de portabilidade ao agravado, além da oferta de um plano alternativo, circunstância esta que fragiliza o argumento de ausência de descontinuidade assistencial.

Por outro lado, é inequívoco que o beneficiário menor de idade, filho do agravado, de apenas 04 anos, é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), e depende de tratamento contínuo e especializado. Deste modo, a rescisão abrupta do contrato compromete a continuidade do tratamento, implicando risco de dano grave e irreversível, o que contraria o direito à saúde e à dignidade humana, consagrados nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

A propósito, trago decisões deste eg. Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL.
RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “
Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável
.”
(RAI n,º 1030742-71.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2025 – destaquei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO CANCELADO UNILATERALMENTE DURANTE TRATAMENTO DE MENOR COM TEA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANS. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. DIREITO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"
1. A operadora de plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o plano coletivo enquanto houver beneficiário em tratamento, sem prévia notificação e sem observar o devido processo administrativo previsto pela ANS
. (...)”.
(RAC n.º 1000327-58.2024.8.11.0048, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 13.06.2025 – destaquei).

No que tange a multa, saliento que nas primeiras lições do direito à sua imposição tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar à parte contrária, qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o seu valor, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes. (...)”
(AgInt no REsp 1733695/SC,
4ª Turma, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021 - negritei)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA – RESTITUIÇÃO DE VALOR DEBITADO CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DO SALÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DILAÇÃO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

As primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.”
(TJMT, RAI n. 1012784-82.2018.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.05.2019 – negritei)

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), e limitada à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em caso de descumprimento,
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma também neste particular.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência da continuidade da cobertura contratual enquanto não decidido o mérito da questão, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações na saúde da usuária do plano.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Ademais, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos..

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025